Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-78.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013630-78.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 000.681.153-18 (EMBARGADO), FRANCINE VERON RUSSO - CPF: 042.496.131-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 1044 E 889 DO STJ. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de indeferimento do pedido de ressarcimento de honorários periciais, sob o fundamento de ausência de legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. O embargante sustenta omissão quanto à análise da aplicação conjunta dos Temas 1044 e 889 do STJ, que permitem o ressarcimento diretamente nos autos da ação previdenciária.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve
omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 889 do STJ, que permite o ressarcimento de honorários periciais diretamente no processo previdenciário
.

III. R
azões de decidir

3.
A omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre questão relevante e suscitada,
especialmente quando envolva precedente vinculante dos tribunais superiores.

4.
O acórdão embargado reconheceu a aplicação do Tema 1044, mas deixou de apreciar a tese do Tema 889, que permite a execução do ressarcimento ao INSS nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma.

5.
A exigência de propositura de ação autônoma para o ressarcimento inviabiliza a efetividade da decisão judicial e contraria a sistemática de simplificação processual prevista nos Temas 1044 e 889.

6.

Reconhecida a omissão, é cabível a integração do julgado com efeitos infringentes, para determinar o ressarcimento ao INSS nos próprios autos, responsabilizando-se o Estado de Mato Grosso pelo pagamento definitivo dos honorários periciais.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração
acolhi
dos.

Tese de julgamento:

“
1. A omissão quanto à aplicação do Tema 889 do STJ, que autoriza o ressarcimento de honorários periciais diretamente nos autos da ação previdenciária, deve ser suprida mediante integração do acórdão."

"2. A exigência de ação autônoma para o ressarcimento de despesas processuais pelo INSS contraria os precedentes vinculantes dos Temas 1044 e 889 do STJ
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.022, II; art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1044, REsp 1.824.823/PR e REsp 1.823.402/PR; STJ, Tema 889.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
que negou provimento ao recurso de apelação manejado, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia federal, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso não integrou a relação processual, devendo o pleito ser veiculado por meio de ação própria.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão do julgado quanto à
análise da
aplicação da tese firmada no
Tema 1044 do STJ
, segundo a qual, em ações acidentárias de competência da Justiça Estadual, o custeio definitivo dos honorários periciais, nos casos em que sucumbente o autor beneficiário da gratuidade judiciária, é encargo do Estado, e não do INSS
, em conjunto, com
o
Tema 889 do STJ
,
que versa ser
possível o ressarcimento nos próprios autos da ação previdenciária, não sendo necessária a propositura de ação autônoma.

O embargado
não
apresentou contrarrazões
(Id 319611907)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise do vício alegado

O embargante imputa ao acórdão vício de omissão por não ter analisado a aplicação conjunta dos Temas 1044 e 889 do STJ, segundo os quais, nas ações acidentárias, o Estado deve arcar com os honorários periciais quando o autor beneficiário da justiça gratuita for sucumbente, sendo possível o ressarcimento ao INSS no próprio processo, sem necessidade de ação autônoma

Procede-se ao exame detalhado da decisão embargada para verificação da existência do vício alegado.

Da suposta
omissão

A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser objeto de pronunciamento judicial, seja por imposição legal ou em razão de provocação das partes.

O acórdão embargado, ao apreciar o recurso interposto pela parte autora, reconheceu a aplicação do Tema 1044 do STJ, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo ressarcimento dos honorários periciais antecipados, diante da sucumbência do autor, beneficiário da gratuidade da justiça
.

Todavia, deixou de se manifestar de forma expressa quanto à aplicação do Tema 889 do STJ, que admite o ressarcimento dos honorários periciais ao INSS no bojo da própria ação previdenciária, prescindindo do ajuizamento de demanda autônoma
.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar os
Recursos Especiais n. 1.824.823/PR e 1.823.402/PR
(Tema 1044), consolidou entendimento segundo o qual:

"Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."

A tese decorre do princípio constitucional da
assistência jurídica integral e gratuita
(art. 5º, LXXIV, da CF/88), sendo certo que o INSS, embora obrigado a antecipar o pagamento da perícia, não deve arcar, de forma definitiva, com essa despesa, quando o autor for beneficiário da gratuidade e sucumbente no processo.

Ademais, ao contrário do decidido no acórdão embargado, o
Tema 889 do STJ
permite a execução do ressarcimento diretamente nos próprios autos da ação previdenciária, dispensando o ajuizamento de ação autônoma:

"É possível a execução, nos próprios autos, de obrigação de pagar quantia certa, independentemente da natureza da decisão (procedência ou improcedência do pedido), desde que caracterizada a formação de título executivo judicial."

No caso concreto, ainda que o Estado de Mato Grosso não tenha integrado originariamente a lide, o entendimento jurisprudencial pacificado admite a formação de título executivo em desfavor do ente federativo, com fundamento no dever constitucional de custear os encargos oriundos da gratuidade da justiça.

A decisão embargada, ao exigir ação própria para viabilizar o ressarcimento, acaba por inviabilizar a efetividade do comando judicial, contrariando a sistemática de simplificação processual adotada pelo STJ nos Temas 1044 e 889.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que houve, de fato, omissão no acórdão embargado quanto à aplicação desses precedentes vinculantes, sendo cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
,
com efeitos infringentes, para corrigir a omissão apontada e, revendo o posicionamento adotado no acórdão embargado, determino que o Estado de Mato Grosso arque, em caráter definitivo, com os honorários periciais adiantados pelo INSS, autorizando-se o ressarcimento nos próprios autos da ação acidentária, nos termos dos Temas 1044 e 889 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025